Tribunal: TJSP
Processo: 1005250-18.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.